Tribunal: STJ
Processo: 1004569-61.2024.8.26.0236
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259136 - SP(2026/0054442-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: TAINA ALCASSA OCES
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO SANCHES PINTO - SP391932
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
APTOS A DEMONSTRAR O INTERESSE PROCESSUAL E A
AUTENTICIDADE DA POSTULAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
DO
STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, consolidado no
, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode
Tema 1.198/STJ
exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade da situação
concreta apresentada, a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o
interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de
distribuição do ônus da prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O julgamento proferido pelo Tribunal de origem fundou-se nas
particularidades da situação concreta apresentada, de modo que rever as
conclusões do acórdão recorrido sobre a existência de indícios de litigância
abusiva e a necessidade de apresentação de procuração com reconhecimento
de firma demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em razão do óbice da Súmula 7 do
STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9237b9d4-0a7e-4bfb-9b78-ee4c91f50f79

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9237b9d4-0a7e-4bfb-9b78-ee4c91f50f79

RECURSO ESPECIAL No 2259136 - SP(2026/0054442-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: TAINA ALCASSA OCES
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO SANCHES PINTO - SP391932
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
APTOS A DEMONSTRAR O INTERESSE PROCESSUAL E A
AUTENTICIDADE DA POSTULAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
DO
STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, consolidado no
, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode
Tema 1.198/STJ
exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade da situação
concreta apresentada, a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o
interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de
distribuição do ônus da prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O julgamento proferido pelo Tribunal de origem fundou-se nas
particularidades da situação concreta apresentada, de modo que rever as
conclusões do acórdão recorrido sobre a existência de indícios de litigância
abusiva e a necessidade de apresentação de procuração com reconhecimento
de firma demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em razão do óbice da Súmula 7 do
STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por TAINA ALCASSA OCES,
recurso especial
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
indenização
c/c
por danos morais. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora.
Procuração assinada digitalmente por plataforma não credenciadas perante
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL). Aplicação dos
dispositivos da
, artigo 1o, §2o, III, “a” e da Medida
Lei no 11.419/2006
Provisória no
artigo 10, §§1o e 2o. Ausência de regularização da
2200-2/01,
representação processual, conforme determinado pelo Juízo Primevo. Prática
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

recomendada pela Corregedoria de Justiça deste Eg. Tribunal em causas em
que se identifica possível advocacia predatória. Extinção do processo que
deve ser mantida. Sentença mantida. Recurso improvido." (e-STJ, fl. 66)

Em seu recurso especial, além de apontar dissídio jurisprudencial, a parte recorrente
alega violação ao
§ 2o, da Medida Provisória
art. 10,
2.200-2/2001.
Sustenta, em síntese, que a Corte estadual conferiu interpretação restritiva à referida
medida provisória, porquanto exigiu procuração com assinatura eletrônica certificada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sem levar em conta se o método de
assinatura efetivamente adotado foi admitido pelas partes (autora e seu causídico) ou se havia
outros meios idôneos de comprovação de autoria e integridade.
Argumenta que a lei brasileira considera válidas as formas de assinatura não
credenciadas no ICP-Brasil, de modo a priorizar a autonomia da vontade e evitar formalismos
excessivos.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl.
123).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
indenização
c/c
por danos morais ajuizada por TAINA ALCASSA OCES contra TELEFÔNICA BRASIL S.A,
sob o argumento de que seu nome foi negativado, embora desconheça a origem dos débitos
geradores da inscrição em cadastro de inadimplência.
Ao apreciar a controvérsia, o Juízo de primeira instância julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do
IV, do
, tendo em vista a constatação
art. 485,
CPC/2015
de indícios de abuso processual (litigância predatória) e o não cumprimento da determinação de
que fosse apresentada nova procuração específica para o presente processo, assinada fisicamente
com firma reconhecida ou subscrita mediante certificado digital ou, ainda, de que houvesse o
comparecimento em cartório para retificar os poderes do mandato.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela demandante e, assim, manteve o entendimento firmado na
sentença, nos termos da seguinte fundamentação:

"Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
pedido de
c/c
indenização por danos morais julgada extinta por sentença, diante da
ausência de procuração válida e reconhecimento de prática de advocacia
predatória.
A divergência se encontra na validade da assinatura digital aposta na
procuração outorgada ao advogado pela parte autora, através da plataforma
“gov. br”.
Acerca do tema, dispõe a
, “in verbis”:
Lei no11.419/2006
(...)
Também a Medida Provisória no
prevê que “consideram-se
2200-2/01,
documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais,
os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As
declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131
da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto
nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o
documento”. (artigo 10,§§ 1o e 2o).
Ainda, a Resolução no551, do Colendo Órgão Especial que a autenticidade e
integridade dos atos e peças processuais deve ser garantida através de
sistema de segurança eletrônica, mediante o uso de certificado digital (ICP
Brasil Padrão A3).
Depreende-se dos autos que a plataforma que certificou a assinatura digital
não consta da relação de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil, sendo de rigor o cumprimento da
determinação para apresentação de procuração válida, o que não foi feito,
ensejando a extinção do processo.
Nesse sentido:
(...)
Ressalte-se, ainda, que não é o caso de aplicação da exceção prevista no
artigo 10, §2o, da Medida Provisória no
diante da não aceitação
2200-2/01,
do documento, ainda mais no caso dos autos, em que se verifica possível
prática de advocacia predatória, devendo ser observado o Comunicado no
da Corregedoria de Justiça deste Eg. Tribunal, que recomenda
02/2017,
diversas práticas a fim de enfrentar a questão, sendo uma delas a apuração
da validade da assinatura em procuração, como o fez o Juízo Primevo, sem
.
sucesso, sendo de rigor a manutenção da extinção do processo
Assim, mantem-se a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, deixa-se de majorar a verba
honorária, não arbitrada “in casu”.
Ante o exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao recurso." (e-STJ, fls.
67-69)

Consoante se extrai do excerto transcrito, a Corte de origem verificou a possível
ocorrência de advocacia predatória, o que demanda a adoção de medidas de enfrentamento ao
problema, tal qual a averiguação da validade da assinatura aposta no mandato conferido ao
advogado, motivo pelo qual concluiu pela manutenção da extinção do processo sem resolução do
mérito.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema
Repetitivo
julgado em
: "
1.198/STJ,
13/03/2025, in verbis
Constatados indícios de litigância
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade
"
da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
A título de reforço:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. CONDENAÇÃO DE ADVOGADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial
para emenda da petição inicial, diante de indícios de litigância predatória.
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

2. O Tribunal de origem confirmou a sentença que exigiu a juntada de
procuração específica com firma reconhecida e declaração de próprio punho
do autor, além da comprovação de hipossuficiência econômica, para
assegurar a regularidade da representação processual e evitar uso abusivo
do Poder Judiciário.
3. O autor não cumpriu a determinação judicial, levando à extinção do
processo e à condenação do advogado ao pagamento das custas e despesas
processuais, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 104,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de documentos
com firma reconhecida para regularização da representação processual é
válida e compatível com o ordenamento jurídico; e (ii) saber se a condenação
do advogado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão de
litigância predatória, encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite que, diante de indícios de litigância
abusiva, o juiz pode exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o
interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitando a
razoabilidade e as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.198,
).
REsp n. 2.021.665/MS
6. A análise de eventual fraude ou vício de consentimento, bem como a
verificação da veracidade dos documentos juntados, demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
7. O conteúdo normativo contido no
do CPC e no
do EOAB, da
art. 85
art. 32
forma como trazidos ao debate, não foi objeto de exame pelo Tribunal local,
deixando, assim, de servir de fundamento à conclusão adotada no acórdão
hostilizado. Ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse
de agir e a autenticidade da postulação, diante de indícios de litigância
abusiva, respeitando a razoabilidade e as regras de distribuição do ônus da
prova.
2. A análise de eventual fraude ou vício de consentimento, bem como a
verificação da veracidade dos documentos juntados, demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ. (...)"
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.222.834/SP
HUMBERTO MARTINS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a sentença de indeferimento da petição
inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a
apresentação de extratos bancários para comprovar a ausência de crédito do
valor objeto de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ
firmado no Tema repetitivo n. 1.198, que permite ao juiz exigir documentos
em casos de indícios de litigância abusiva. Assim, aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

5. É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
6. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105,
III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Quando a decisão do tribunal de origem está
alinhada ao entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198, aplica-
se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de enfrentamento pelo
tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 do STF. 3. É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre
a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao STF. 4. O recurso especial não é a via adequada
para apreciar ofensa a enunciado de súmula, conforme o disposto na Súmula
n. 518 do STJ". (...)"
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.200.015/SP
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Como se vê, a decisão proferida pelo Tribunal de origem está de acordo com a
orientação desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
, a qual se aplica
Súmula 83/STJ
tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional.
"a"
"c"
Outrossim, o julgamento proferido pelo TJ-SP fundou-se nas particularidades da
situação concreta apresentada, de modo que rever as conclusões do acórdão sobre a existência de
indícios de litigância abusiva e a necessidade de apresentação de procuração com
reconhecimento de firma demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada pela
, a qual igualmente constitui óbice para a
Súmula 7 do STJ
análise do apontado dissídio jurisprudencial. Nessa lógica:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA
DEMANDA
E,
ASSIM,
COIBIR
A
FRAUDE
PROCESSUAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
SUMULAR.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Tema n.
preceitua que, constatados indícios de litigância
1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial
a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que, diante da suspeita de litigância
abusiva, é necessário que o advogado apresente a procuração com firma
reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Recurso especial desprovido."
, relator Ministro
, QUARTA
(REsp n. 2.241.385/SP
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA
DEMANDA
E,
ASSIM,
COIBIR
A
FRAUDE
PROCESSUAL.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tema n.
preceitua que constatados indícios de litigância
1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial
a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que diante da suspeita de litigância
abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração com firma
reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos,
e não na interpretação da lei.
4. Recurso especial não provido."
, relator Ministro
, TERCEIRA
(REsp n. 2.202.566/SP
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado por seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:34
Código de Controle do Documento: 9fbc9d6e-e581-4f68-93bb-f0acf4ee04d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.259.136 / SP
Número Registro: 2026/0054442-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045696120248260236
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAINA ALCASSA OCES
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO SANCHES PINTO - SP391932
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 1867bb19-9fd3-4c1a-823a-b3df59599778

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:58
Código de Controle do Documento: 1867bb19-9fd3-4c1a-823a-b3df59599778